Tribunal: TJDFT
Processo: 0700214-05.2024.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ROMPIMENTO OBSTÁCULO. REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇAO. RECURSO DO MP. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA.

I – A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Caso haja dúvida, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.

II – Recurso conhecido e desprovido.